Tribunal: TJES
Processo: 5024401-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024401-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: MOYSES DE ANDRADE MENCER e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024401-72.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO
: MOYSES DE ANDRADE MENCER
Interessados: MAGAZINE LUIZA S/A e TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. GARANTIA NÃO RESPEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia é sobre a compra de um produto [impressora] no sítio eletrônico da 1ª ré (MAGAZINE LUIZA S/A), comercializado pela 2ª ré (TECH SHOP) e fabricado pela 3ª ré, ora recorrente (HP BRASIL), qual teria apresentado defeito antes de 03 (três) meses de uso. Apesar das diversas tentativas de solução administrativa do problema, o autor não obteve êxito, motivo pelo qual buscou a tutela judicial.

(2)
. O Juízo de origem reconheceu a tese autoral e julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial, condenando as rés à devolução do montante pago pela máquina no patamar de R$ 465,34 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), bem como a restituição do produto pelo autor e, por fim, reconheceu o dano moral, condenando ao pagamento solidário no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

(3)
. Em Recurso Inominado, a fabricante ré postula a reforma do ato sentencial. Em sede de preliminar, alega a incompetência do Juizado para julgamento da causa, por entender pela necessidade de perícia. No mérito, aduz culpa exclusiva do consumidor, sob o argumento de que
“houve a utilização do aparelho em desacordo com o manual de garantia, havendo a consequente perda da garantia por mau uso do aparelho, sendo o reparo de responsabilidade do Recorrido conforme estabelece o artigo 12, §3º, inciso III do CDC”
.

(4).

Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente
a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de vício no produto, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que houve diversos contatos informando o defeito e as rés se mantiveram inertes, sobrepondo a responsabilidade de uma à outra, deixando o consumidor a mercê. Para além disso, é incontroverso que nenhuma das rés encaminhou o autor para assistência técnica, se bastando em tentativas de se eximir das responsabilidades. Tal admissão, por si só, retira por completo o sentido de realização da prova pericial. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

(5).

Em relação ao mérito recursal, resta evidente a caracterização do dano moral, que
in casu
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Em atenção aos critérios de fixação do
quantum
, deve ser mantida a verba indenizatória no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme decisão
a quo,
por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.